Tribunal: TJPA
Processo: 0013024-28.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013024-28.2014.8.14.0006

APELANTE: MARILENE BATISTA DA SILVA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO INCIDIU EM ERRO DE JULGAMENTO AO VALORAR NEGATIVAMENTE O VETOR MOTIVOS DO CRIME, SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, INOBSERVANDO O PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS, PREVISTO NO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CF/1988, E O TEOR DA SÚMULA Nº 17/2016, DESTE EG. TJ/PA.

2. TODAVIA,
verifico que o magistrado
a quo
se reportou atentamente aos elementos concretos disponíveis nos autos para a aferição desfavorável DO VETOR CULPABILIDADE, CONSIDERANDO A NATUREZA E A QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA NA POSSE DA ORA APELANTE, COM FULCRO NO ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/2006, O QUAL MERECE PERMANECER INALTERADO.

3. DESTA FORMA, CORRIGIDA A 1ª FASE DE DOSIMETRIA DA PENA, SEM, CONTUDO, MODIFICAR O QUANTUM DA PENA APLICADA, VEZ QUE A AFERIÇÃO NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DO TJ/PA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

13ª Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Marilene Batista da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgando
parcialmente

procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
3 (três) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
300 (trezentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 8128468, que no dia
17 de setembro de 2014
, por volta das 14h43min, a ora apelante teria sido presa em flagrante delito em sua residência, localizada na Rua Cruzeiro do Sul, Quadra 155, nº 20, Bairro Paar, no município de Ananindeua/PA, por guardar 02 (duas) pedras de substância entorpecente, sendo que uma estava acondicionada em plástico de cor azul e fita adesiva transparente, enquanto que a outra estava em um plástico de cor branca, ambas pertencentes ao grupo da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”, pesando no total 113,90g (cento e treze gramas e noventa centigramas), conforme Laudo Toxicológico e Auto de Apresentação e Apreensão acostado aos autos, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consoante restou apurado, no dia, hora e local acima mencionados, uma guarnição da Polícia Civil foi ordenada a apurar a denúncia de que ocorria a comercialização de entorpecentes no local anteriormente citado, contando com o apoio da Polícia Militar. Relatou que, ao chegarem no local, no momento da realização da revista do imóvel, a ora apelante gritava na rua afirmando que sua casa estava sendo invadida, sendo que só parou de tumultuar depois que foram encontrados na cozinha, embaixo de um plástico, a quantia de 02 (dois) tabletes contendo a substância conhecida como “cocaína”, vindo então a ser presa e conduzida à presença da autoridade policial para as medidas cabíveis.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelante como incursa nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
23 de junho de 2015
, ID 8128471, e o regular trâmite processual, sobreveio a
sentença condenatória
em
29 de abril de 2021
, ID 8128676.

Insatisfeita, a defesa protocolou recurso de apelação em 30 de outubro de 2021, ID 8128679.

Em suas
razões recursais
, ID 8128679, a defesa requereu a diminuição da pena-base aplicada a ora apelante, pelo afastamento da valoração negativa do vetor motivos do crime, na 1ª fase de dosimetria da pena.

Em sede de
contrarrazões
, ID 8128684, o representante do
Parquet
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 8956989, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que seja afastada a valoração desfavorável do vetor motivos do crime, com a redução proporcional da pena-base da apelante, caso assim entenda esta Eg. Corte.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Apelação Penal
interposto em favor de
Marilene Batista da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
4 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
300 (trezentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
, ID 8128679, a defesa requereu a diminuição da pena-base aplicada a ora apelante, pelo afastamento da valoração negativa do vetor motivos do crime, na 1ª fase de dosimetria da pena.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal merece ser
parcialmente acolhida
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). Em atenção aos arts. 42, da Lei nº 11.343/2006, e 59, do Código Penal Brasileiro, passo a fixar-lhe a pena.
A culpabilidade da acusada situa-se entre mínima e média: o material entorpecente trata-se de 02 (duas) pedras de substância de cor branca, sendo que uma apresentava-se acondicionada em plástico de cor azul e fita adesiva transparente e a outra em plástico de cor branca e fita adesiva transparente, pesando no total 113,90g (cento e treze gramas e noventa centigramas), atentando POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA
; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 112/113; personalidade e conduta social não pesquisadas;
como motivação do delito, verifica-se a intenção de conseguir dinheiro fácil à custa do vício e desgraça alheios
; as circunstâncias e consequências do crime são próprias da espécie delituosa; comportamento da vítima: prejudicado. Diante disso, fixo a
pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, no valor mínimo legal
de 1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época do fato
. Incidente a causa de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei de Tóxicos
,
reduzo a reprimenda pela metade
,
perfazendo o total de 03 (três) anos de reclusão
e para o pagamento de
300 (trezentos) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que torno
DEFINITIVA
ante a ausência de outras causas modificadoras. O
regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada à acusada é o aberto, forte no art. 33, §2º, alínea c, do Código Penal
. Presentes os requisitos legais, converto
a pena privativa de liberdade em uma pena restritiva de direitos na modalidade de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo daquela, por 8 horas semanais, em entidade filantrópica indicada pela Vara de Execução das Medidas e Penas Alternativas da Capital, que direcionará e fiscalizará o cumprimento pelo acusado da pena substitutiva aplicada
. Isento-a do pagamento das custas processuais por ter sido patrocinada pela Defensoria Pública. (...)
”. (ID 8128676).
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular incorreu em erro de julgamento na
valoração negativa
do vetor judicial do
artigo 59 do Código penal
pertinente aos
motivos do crime
, inobservando o
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, e à
Súmula nº 17/2016
, deste Eg. TJ/PA,
razão pela qual a circunstância judicial ora indicada merecem ser reformada
.

Por outro lado,
verifico que o magistrado
a quo
se reportou atentamente aos elementos concretos disponíveis nos autos para a aferição desfavorável do vetor
culpabilidade
, considerando a
natureza
e
quantidade de drogas
encontradas em posse da ora apelante, com fulcro no
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
,
motivo pelo qual
merece ser mantido inalterado
.

Diante de tais parâmetros, compreendo que a pretensão recursal ora perfilada merece ser
parcialmente acolhida
, com a análise
neutra
do vetor
motivos do crime
, sem, contudo, modificar a pena aplicada à ora apelante, vez que a ponderação
negativa
da circunstância
culpabilidade
, justifica a imposição da pena acima do patamar mínimo legal, inteligência da
Súmula nº

23, desta Eg. Corte Estadual de Justiça
, a qual preconiza:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Destarte, na
nova dosimetria da pena
, na
1ª fase do cálculo dosimétrico
, mantenho a
valoração negativa
do vetor
culpabilidade
, valorando
favoravelmente
os demais vetores judiciais, estabelecendo a
pena-base
no patamar de
6 (seis) anos de reclusão
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpcentes
, nos termos do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Mantenho inalteradas as
2ª
e
3ª

etapas dosimétricas
, mantendo inalteradas a fundamentação utilizada na análise das circunstâncias agravantes e atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena.

Assim, fixo a pena em definitivo no patamar de
3 (três) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal
, além do pagamento de
300 (trezentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para corrigir a valoração das circunstâncias judiciais do artigo
59 do Código Penal
, sem modificar, contudo, a pena em definitivo aplicada pelo magistrado
a quo
, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 26/05/2022